Tribunal: STF
Processo: HC 73832
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  à qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              RECURSO  -  PAUTA -  BACHAREL  INCOMPATIBILIZADO  COM A
ADVOCACIA.   Havendo    figurado   na   pauta    nome   de   bacharel
incompatibilizado  com a advocacia, em face de haver assumido o cargo
de Delegado de Polícia, sendo que havia nos autos o credenciamento de
outro  profissional, impõe-se  a declaração  de nulidade  do julgado.
Descabe,  na espécie, ter como apropriada a observação do disposto no
artigo  565 do Código de  Processo Penal - "nenhuma das partes poderá
argüir nulidade a que haja dado causa".